Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-47.2020.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800695-47.2020.8.14.0003

RECORRENTE: JOAQUIM CARDOSO PINTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do d. juízo da vara única da comarca de Alenquer-Pa, que pronunciou o recorrente por infração ao art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a desclassificação para lesão corporal e a impronúncia, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
e insuficiência de provas. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a pronúncia; (ii) avaliar se a desclassificação para lesão corporal é possível nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessária a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, conforme preceituam os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. A análise da existência do
animus necandi
é matéria de mérito que compete ao Tribunal do Júri, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.
5. A materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos, e os indícios de autoria são corroborados pelas provas testemunhal e documental, incluindo a confissão parcial do recorrente e os depoimentos da vítima e de testemunhas que ratificam os fatos narrados na denúncia.

6. Jurisprudência consolidada confirma que a decisão de pronúncia não demanda certeza, mas elementos mínimos de autoria e materialidade que sustentem a acusação perante o Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito nesta fase processual."

"2. Eventuais dúvidas sobre o
animus necandi
devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 413 e 414, CPP; art. 121, § 2º, II e IV, CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.518.599/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/09/2019; TJ-PA, RESE 0002904-78.2014.8.14.0020, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOAQUIM CARDOSO PINTO, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo da vara única da comarca de Alenquer-Pa, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo em síntese, a inexistência de
animus necandi
, por conseguinte a desclassificação para delito de lesão corporal e insuficiência de provas (Num. 21151683 - Págs. 1-4).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 21151686 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 21151688 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 23212930 - Págs. 1-10).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP

Belém, data e assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante do Relatório Final (Num. 21151593 - Págs. 18-19). Igualmente, entendo que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela prova oral produzida, uma vez que os fatos foram ratificados pelo recorrente, pela vítima e por uma testemunha, conforme passo a elucidar.

A oitiva da vítima Ivanilson Paz, descreve como ocorreu a prática do delito, (Num. 21151661-03min07seg):

(...) “
Desferiu um tiro na minha cara, não foi no abdômen não; ele tinha dois cartuchos, um era para mim e outro para minha mãe;
(...) é só ele beber que fica me ameaçando lá; (...)
agente já tinha uma desavença antes”

Na fase policial a declaração do recorrente corrobora com os elementos probatório (Num. 21151593 - Págs. 14-15),
in verbs:

(...) “
Joaquim viu Ivanilson Pinto Paes, passando em uma bajara pequena, e Joaquim viu quando Ivanilson, mostrava para ele o dedo em forma de gesto obsceno, e fi quando Joaquim

lembrou que tinha uma arama caseira calibre 2, que usava para atirar em pato, pegou a arma e apontou em direção de Ivanilson estava e atirou
;”(...)

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a alegada ausência
de animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese, isso porque o disparo de arma de fogo foi em direção ao rosto da vítima.

Nessa mesma toada é a jurisprudência da Corte Superior.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE OFÍCIO,
DESCLASSIFICA PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE.PRECEDENTES
. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial restabelecendo a decisão de pronúncia. (STJ. AgInt.REsp. 1.518.599/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe. 04/09/2019). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo a quo, eis que sua análise cabe ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/02/2025